Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição.
2. Havendo omissão no Acórdão embargado, é imperiosa a sua integração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeito integrativo.